Tribunal: STF
Processo: HC 250267
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rocky Rayn Rodrigues de Souza Neto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 10)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. 



    Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a defesa do paciente teria protocolado, em 25/03/2024, petição perante o Juízo da Execução com requerimentos de detração de 731 dias e progressão de regime, sem que tenha havido, até o momento, a apreciação do pleito. 



    Alega-se que, com a contabilização das detrações sugeridas, o paciente alcançaria o tempo necessário para a progressão para o regime semiaberto. 



    Requer-se, ao fim:



    “a) Seja superada a Súmula 691 do STF, em razão da manifesta ilegalidade presente na decisão da Autoridade Coatora e que ocasiona o evidente constrangimento ilegal ao Paciente; 



    b) Seja concedida a detração do período entre 07/01/2020 e 09/09/2020 em que o Paciente esteve preso preventivamente nos autos nº 0123000-31.2019.8.06.0001/ 0134848-15.2019.8.06.0001, que originaram a execução 8000618-21.2024.8.06.0001, totalizando 246 dias, conforme comprovado pelos documentos que seguirão anexos, nos termos do Art. 42, CP e no Princípio da Individualização da Pena; 



    c) Seja concedida a detração do período entre 10/10/2020 e 06/01/2022 em que Rocky este preso preventivamente nos autos nº 0126544-27.2019.8.06.0001/ 0135634- 59.2019.8.06.0001, onde foi impronunciado, totalizando 485 dias, tratando-se de processo diverso, porém passível de detração na forma da jurisprudência paradigmática citada e dos documentos que atestam o alegado e que seguirão anexos, nos termos do Art. 42, CP e no Princípio da Individualização da Pena; 



    d) Reconhecido o período a ser detraído e diante do atestado de bom comportamento carcerário, que seja concedida a progressão do regime fechado para o regime semiaberto;



    e) Caso não concedida a liminar na forma requerida nos pedidos anteriores, que seja liminarmente determinado o julgamento pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais de Fortaleza, do pedido de detração da pena realizado pela defesa do executado Rocky Rayn Rodrigues de Souza Neto em 25/03/2024, no sequencial 8, da Execução Penal nº 8000618-21.2024.8.06.0001 e consequente progressão de regime, com a máxima urgência e antes do recesso judiciário, com vias a impedir a manutenção do Paciente, por mais tempo, em regime mais gravoso do que o adequado; 



    f) Seja a defesa intimada para, querendo, realizar sustentação oral, no julgamento do presente Habeas Corpus, sob pena de nulidade.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente